Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739661-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECARD CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, LUIZ EDUARDO ESTEVAO DE OLIVEIRA, LUIZA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA APELADO: ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento DECARD CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, LUIZ EDUARDO ESTEVAO DE OLIVEIRA e LUIZA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA interpõem recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual rejeitou os Embargos à Execução opostos em desfavor de ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA. Em suas razões recursais (ID 72635430), aduzem, em síntese, a nulidade da execução, diante da inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Afirmam haver excesso de execução em razão da discrepância entre os valores constantes das faturas e aqueles constantes das notas fiscais, a cobrança indevida de honorários contratuais e de multa moratória. Preparo regular (ID 72635431). Contrarrazões ao ID 72635434, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) Dos requisitos executivos: Segundo a lição doutrinária amplamente repetida na praxe forense: “Il diritto è certo quando il titolo non lascia dubbio intorno alla sua esistenza; liquido quando il titolo non lascia dubbio intorno al suo oggetto; esigibile quando il titolo non lascia dubbio alla sua attualità”. (Carnelutti, Francesco. Istituzioni del Nuovo Processo Civile Italiano. 2. ed. Roma: Il Foro Italiano, 1941. n. 163. p. 145; apud ASSIS, Araken, Liquidez do Título Extrajudicial. Revista de Direito Civil Contemporâneo | vol. 14/2018 | p. 411 - 430 | Jan - Mar / 2018 | DTR201810391) Em tradução livre, “O direito é certo quando o título não deixa dúvida quanto à sua existência; líquido, quando o título não deixa dúvida quanto ao seu objeto; exigível, quando o título não deixa dúvida quanto à sua atualidade”. No caso concreto o contrato ID 203911185 veicula de forma clara e precisa o objeto do contrato (locação de cortinas de contenção para construção civil de 170 m2) e o valor contratado (R$ 680,00 por dia). Nesse cenário e observada a vigência do contrato ainda em março de 2024, o título é certo, líquido e exigível, notadamente em face da devolução em 29/05/2024 e em 17/06/2024 (ID 203911186, dos autos da execução). Entre 19/03/2024 e 17/06/2024 contam-se 90 dias. Assim, o valor da obrigação principal deveria alcançar R$ 61.200,00. Nesse cenário, é de se concluir que o valor histórico lançado no cálculo (R$ 59.574,39) é plenamente compatível com o título. Reputo presentes, portanto, os requisitos executivos da certeza e da liquidez. Da prova da contraprestação: A contraprestação está comprovada pelos documentos ID 203911182 e 203911186 em que consta a assinatura do recebedor da estrutura locada em 08/03/2024, 27/03/2024 e 27/04/2024. Consta também, firmado pelas partes, a devolução da estrutura de contenção em 29/05/2024 e 17/06/2024. Comprovada a entrega e a retirada dos bens locados, reputo comprovada a contraprestação, na forma do art. 798, I, “d”, do CPC. Dos cálculos do credor: O valor histórico pretendido pelo embargado está em estreita consonância com o contrato firmado entre as partes, notadamente porque o custo previsto em contrato para a locação da estrutura objeto da lide seria de R$ 61.200,00, de modo que o valor efetivamente perseguido pelo embargado está aquém do previsto no contrato. Não há excesso de execução no particular, portanto. Note-se, ademais, que somados valores havidos nas respectivas notas fiscais, observa-se o valor histórico de R$ 57.623,70, que são exatamente os mesmos valores históricos lançados no cálculo do credor (ID 211263800 – pág. 3). Não há, portanto, qualquer inconsistência entre os valores das notas fiscais e os valores lançados no cálculo do credor. Os honorários advocatícios previstos em 20%, por sua vez, decorrem de aplicação imediata do art. 389 e 395 do Código Civil. É de se observar que a indenização de honorários guarda correlação com o conceito de perdas e danos previsto no art. 389 e 404 do Código Civil, que são expressos quanto a necessidade de reparar as despesas com honorários de advogado. O enunciado 426 da Jornada de Direito Civil restou assim assentado, nesse sentido: “Art. 389: Os honorários advocatícios previstos no art. 389 do Código Civil não se confundem com as verbas de sucumbência, que, por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994, pertencem ao advogado”. Nesse mesmo sentido colho os precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 389 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA LEONINA, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação tem previsão no art. 389 do Código Civil, e não guardam qualquer relação com os honorários sucumbenciais, nem se submetem aos parâmetros fixados no art. 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ. 2. Não é leonina a cláusula prevista em contrato particular de confissão de dívida que fixa honorários advocatícios contratuais em 20% do valor do débito, pois não deixa ao arbítrio do credor a estipulação dos honorários, e sim os pré-fixa, com anuência expressa do devedor. 3. Também não provoca o enriquecimento sem causa daquele que os recebe, já que a cláusula busca ressarcir os custos judiciais da cobrança da dívida, aos quais o devedor deu causa. 4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Também o é aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal ou conseguir o enriquecimento ilícito. 5. No caso em apreço, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé ao autor, porquanto inexiste dolo de dano processual na mera cobrança de obrigação contratual, sem exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1421673, 07082247620218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em ato negocial é compatível com as regras previstas nos artigos 389 e 395 do Código Civil. 4. Deve ser reservado o percentual corresponde aos honorários de advogado contratuais, além dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão, do valor a ser pago exclusivamente à recorrente. 5. Apelação conhecida e provida para condenar moradora inadimplente ao pagamento do valor correspondente aos honorários de advogado estipulados em 20% (vinte por cento) do valor devido, de acordo com o ato de instituição da associação de moradores. (Acórdão 1748239, 07119990820228070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, não há qualquer racionalidade em afastar a referida cobrança, portanto, notadamente quando a parte embargante aderiu livremente a obrigação de restituir as despesas da embargada com honorários advocatícios, esses pré-fixados, contratualmente em 20% do valor do débito. A multa de 2%, finalmente, foi calculada pelo credor em R$ 1.168,12. O devedor, porém, não apresentou cálculo do valor efetivamente devido a título de multa moratória, pelo que aplico, no particular, a inteligência do art. 917, §4o, II, do CPC e deixo de examinar a alegação. Da cobrança indevida e do art. 940 do Código Civil: Não identificado excesso ou cobrança indevida no caso concreto, reputo inaplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. (...)” Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. Limitou-se a sustentar os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em sua Petição Inicial (ID 72634072), inclusive reproduzindo o conteúdo dos parágrafos na mesma sequência, deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença e de demonstrar especificamente eventual desacerto. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Na hipótese, deve ser destacado que a peça de agravo em recurso especial é a mesma cópia (da literadade) do recurso especial. Nesse sentido, "a jurisprudência do STJ pacificou orientação no sentido de que a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.). 3. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.682.269/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.” (...)” (Acórdão 1966878, 0709969-73.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator